Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL SEGUNDO A QUAL COMPETE AO AUTOR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. O Juízo de origem entendeu que a autora não comprovou a realização de atividades externas mediante o uso de veículo próprio, o que retiraria seu direito ao auxílio em questão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que, conforme a Lei Complementar n.o 840/11, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção deve ser devidamente indenizado e que a Lei n.o 5.237/13, especialmente aprovada para dispor sobre a carreira de vigilância ambiental, determina o pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio. Afirma, ainda, que, conforme o entendimento das Turmas Recursais, o direito à indenização por transporte prescinde de prova de utilização de veículo próprio pelo servidor. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.
4. Conforme o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. Portanto, em regra, as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo.
5. No entanto, no caso em apreço, embora a autora alegue ter realizado trabalhos externos durante os últimos 5 anos, não apresentou, nos autos, prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa, tampouco apresentou possuir habilitação para dirigir. Cabe destacar, ainda, que não há nos autos qualquer outro elemento probatório que pudesse indicar a realização de trabalhos externos, tais como planilhas de trabalho ou escala fornecida pelo ente público. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, não merece reparo a sentença que negou provimento ao pedido inicial, justamente porque a recorrente não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade.
6. Cumpre ressaltar que, apesar de ser o entendimento desta Turma Recursal que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão, no presente caso, não há qualquer indicativo de que a recorrente exercia, de fato, atribuições profissionais em meio externo, não se podendo admitir que a presunção que se confere a favor do agente público seja absoluta, prescindível de qualquer elemento probatório.
7. A teor das provas que instruíram a ação inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrente fosse proprietária de veículo à época em relação à qual postula o valor da indenização. Considerando que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova em relação aos fatos que constituem o seu direito, a recorrente não se desvencilhou de seu encargo processual, razão pela qual a sentença de origem não merece qualquer reforma.
8. No sentido aqui exposto, cumpre destacar precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1226862, 07321718520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.